Tribunal: TJBA
Processo: 0410158-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0410158-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). LAUDO PERICIAL DEFICIENTE E INCONCLUSIVO, QUE ANALISOU LESÕES DECORRENTES DE SINISTROS DISTINTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas simultaneamente por Autor e Ré contra sentença, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50, com atualização desde o sinistro e juros de mora desde a citação.

O Autor recorre alegando que o abatimento do pagamento administrativo foi indevido, pois se referia a sinistro diverso, ocorrido em data distinta. A Ré, por sua vez, sustenta nulidade da sentença, por ter o laudo pericial analisado lesão em membro inferior direito, enquanto a inicial refere-se a fraturas craniofaciais, requerendo nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial é apto a comprovar as sequelas decorrentes do acidente de 2013, objeto da ação; e (ii) definir se a sentença deve ser anulada para realização de nova perícia médica em consonância com as lesões narradas na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial deve esclarecer os pontos controvertidos da demanda e fornecer elementos técnicos seguros para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, o laudo pericial analisou sequelas no membro inferior direito (ID 87971818), embora o pedido inicial se refira a fraturas na face decorrentes do acidente de 17/07/2013 (ID 87971426) o que demonstra desconexão entre o objeto da prova e o pedido formulado.

Constatado que a lesão no membro inferior decorre de sinistro diverso, ocorrido em 17/02/2018 e objeto de ação autônoma, conclui-se pela deficiência e inconclusividade do laudo pericial e pela impossibilidade de fundamentar a sentença recorrida.

A deficiência da prova técnica compromete a prestação jurisdicional adequada, impondo a anulação da sentença e a realização de nova perícia médica que aborde, especificamente, as sequelas faciais decorrentes do sinistro de 2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso da Ré provido. Recurso do Autor prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas de nº 0410158-80.2013.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e GENIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO

interposto pela parte Ré
, para acolher a arguição de nulidade e, por consequência, anular a sentença, determinando que os autos sejam encaminhados ao Juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito,
com a realização de nova perícia médica
, e, por conseguinte,
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte Autora
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237/230